Tribunal: STF
Processo: HC 249433
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.296/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, V, do Código Penal) e de estupro (art. 213 do CP), porque, 



    no dia 18 de julho de 2023, por volta de 20h30min, na Avenida Nova Cumbica, n. 10, Cumbica, Guarulhos, A. D. de L. privou a vítima R. L. M. de sua liberdade, mediante sequestro e cárcere privado, para fins libidinosos. 



    Noticiam os autos, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, A. D. de L. constrangeu a vítima R. L. M., mediante violência e grave ameaça, a ter com ele conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos, com o fim de satisfazer sua lascívia. 



    Segundo se apurou, o réu e a vítima conheciam-se e mantinham contato por meio de aplicativo de mensagem. Na data dos fatos, enquanto caminhava na via pública, A. D. de L., com o emprego de um facão, subjugou R. L. M., levando-a para um matagal, local em que, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima a ter conjunção carnal. 



    Ainda utilizando o facão para fins de coação, A. D. de L. obrigou a vítima a acompanhá-lo até a sua residência e, dentro do seu quarto, de forma reiterada, praticou com ela, à força, sob ameaça, conjunção carnal e sexo anal, durante todo o período noturno. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alteração da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    2. A Corte de origem afastou a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea, ressaltando não ter havido confissão do réu quanto aos delitos em questão, pois este negou que tenha constrangido a vítima a manter com ele relações sexuais ou que a tenha privado de sua liberdade, de forma que não admitiu a autoria dos fatos típicos que lhe foram imputados. Nesse contexto, para alterar a referida conclusão, e fazer incidir a confissão espontânea no caso concreto, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, operação vedada na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A admissão fática demonstra aspecto positivo da personalidade do agente. Nos termos do art. 65 do CP, a aplicação da circunstância atenuante é obrigatória. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos seguintes:



    Consoante já destacado, acerca do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, assim registrou o Tribunal a quo: 



    "Diferentemente do apontado pela i. Defesa, o réu não confessou as infrações. Conquanto tenha declarado, na fase policial, que, mediante uso de faca conseguiu a atenção da vítima, negou tê-la forçado a manter relações sexuais, tampouco a privado de sua liberdade, afirmando cinicamente que passaram a noite em sua casa, não sabendo exatamente por que foi preso" (fls. 164/165). 



    Destarte, descabido o reconhecimento da confissão espontânea, porque não houve confissão de autoria pelo réu, de acordo com os termos do acórdão questionado. 



    No ponto, destacou-se que o agravante, embora tenha dito na fase policial que conseguiu a atenção da vítima com o uso de faca, negou que a tenha constrangido a manter com ele relações sexuais ou que a tenha privado de sua liberdade, de forma que não admitiu a autoria dos fatos típicos que lhe foram imputados. 



    Nesse contexto, para alterar a referida conclusão, e fazer incidir a confissão espontânea no caso concreto seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, operação vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021; HC 179622 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente